Tribunal: TJDFT
Processo: 0735292-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735292-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENICCE BEACH GESTAO DE EMPREENDIMENTO LTDA AGRAVADO: CECILIA DE PAULA TORRES PARENTE, LEONARDO DE CARVALHO E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VENICCE BEACH GESTÃO DE EMPREENDIMENTO LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização, deferiu a antecipação da tutela e cominou à agravante a obrigação a obrigação de manter as emissões sonoras nos eventos que promove, dentro dos limites da legislação aplicável ao caso, sob pena de multa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para cada evento em que seja ultrapassado o limite de emissões. Preliminarmente, a agravante sustenta a existência de continência em relação ao processo no 0732282-12.2022.8.07.0001, sob o fundamento de que por ter sido ajuizada pelo Condomínio onde os agravados residem, a ação é mais ampla, impondo-se a extinção do feito de origem. No mérito, a agravante sustenta que a verossimilhança das alegações não se faz presentes, pois não produziram prova de nenhuma das alegações apresentadas em juízo, juntando apenas documentos que não possuem qualquer capacidade probatória. Destaca que não foram juntados aos autos os laudos referentes às supostas vistorias realizadas em julho e agosto de 2022, tampouco foi informado qual o método de medição utilizado pelo IBRAM, horários e dias da realização da medição, o que impossibilita inferir que os ruídos foram emitidos em decibéis superiores ao tolerado pela lei. Sustenta, ainda, que a obrigação cominada é inexequível, pois não foi estabelecido o modo de aferição da emissão dos ruídos, em especial quais os equipamentos de medição a serem utilizados. Aduzem que as astreintes foram estabelecidas de forma excessiva, ocasionando um desvirtuamento do instituto, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de proporcionar o enriquecimento ilícito. Destaca que a multa administrativa para a infração prevista no artigo da Lei Distrital n. 4.092/2008 tem como limite legal a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos casos em que a infração é gravíssima, o que demonstra a desproporcionalidade do valor fixado. Pugna pelo conhecimento e pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Alternativamente, a antecipação da tutela recursal para que as astreintes sejam reduzidas para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). No mérito, requer o provimento do recurso para que seja revogada a decisão antecipatória concedida em primeira instância. Preparo recolhido conforme ID 40449975 e 40449976. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 1. PRELIMINAR A agravante sustenta a existência de continência em relação ao processo no 0732282-12.2022.8.07.0001, sob o fundamento de que por ter sido ajuizada pelo Condomínio onde os agravados residem, a ação é mais ampla, impondo-se a extinção do feito de origem. Sem razão. A continência está definida no art. 56 do Código de Processo Civil da seguinte forma: Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Depreende-se, então, que a continência exige as mesmas partes e a mesma causa de pedir, sendo o pedido da continente mais amplo e abrange o pedido da ação contida. A ação de número 0732282-12.2022.8.07.0001, proposta pelo Condomínio em que os agravados residem, traz os seguintes pedidos: a) Que seja deferida a tutela de urgência, determinando que o réu se abstenha de emitir sons e ruídos após as 22h que ultrapassem 50 decibéis e durante dia que ultrapassem 55 decibéis, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo, impedindo que o réu prejudique a saúde dos moradores do Condomínio autor e demais vizinhos locais, nos termos do artigo 300 do CPC; b) A citação do réu, para que caso queira, apresente no prazo legal resposta, sob pena de responder pelos efeitos da revelia; c) Que seja julgado procedente o pedido, para condenar o réu a obrigação de não fazer consistente em abster-se de executar qualquer atividade que cause poluição sonora, ou perturbação ao sossego dos vizinhos e emitir sons e ruídos após às 22h que ultrapassem 50 decibéis no período noturno e durante dia que ultrapassem 55 decibéis, com fundamento no ANEXO II da Lei 4.092/08. Os autos que deram origem ao presente recurso têm o pedido delimitado nos seguintes termos: a) conceder a liminar, inaudita altera pars, para determinar a Ré de se abster de reproduzir ruídos acima do permitido pela norma vigente – 50 decibéis a partir das 22h, sob pena da aplicação de multa a ser valorada por esse r. Juízo; b) que seja citada a requerida para, querendo, contestar a presente sob pena de revelia; c) a imposição de indenização referente a danos morais, acaso descumprida a imposição judicial imposta previamente, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); d) julgar procedente o pedido dos requerentes, para determinar que empreendimento réu se abstenha de praticar atos de perturbação do sossego, limitando-se a reproduzir sons em níveis determinados pela legislação; e) com a procedência do pedido, confirmar em definitivo a liminar concedida initio litis; Verifica-se, portanto, que não há identidade das partes e nem mesmo a ação suposta continente é mais abrangente que a ação proposta pelos agravados. Ademais, o simples fato de o Condomínio em que os agravados residem também ter proposto ação visando coibir a emissão de ruídos excessivos não se traduz em abrangência dos agravados, já que o condomínio é entidade jurídica com personalidade própria e não necessariamente defende os mesmos interesses dos agravados nesta ação de origem. Neste sentido: Civil. Processual civil. Agravo de instrumento. Cerceamento de defesa. Coisa Julgada. Conexão. Continência. Valor da causa. Prescrição. 1. Rejeita-se preliminar de cerceamento do direito de defesa tratando-se o caso de matéria solucionável à luz do direito em face dos elementos juntados ao processo. 2. Afasta-se a coisa julgada, a prevenção e a continência se os processos têm causa de pedir diversas e objetos distintos. 3. O prazo prescricional para ações de exigir contas (natureza pessoal) é de dez anos. 4. Considera-se correta a estipulação do valor da causa diante das estimativas realizadas pelo Agravado em relação à gestão patrimonial, a qual se pretende ver demonstrada nos autos. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1375499, 07240010720218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Inexistindo a alegada continência, REJEITO esta preliminar e passo à análise do mérito recursal. 2 - MÉRITO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 137778171 dos autos de origem: Vistos, etc. Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por LEONARDO DE CARVALHO E SILVA e CECILIA DE PAULA TORRES PARENTE em desfavor de VENICCE BEACH GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA. Narra que desde maio/2022 sofrem com as altas emissões sonoras do empreendimento, que realizam festas até altas horas da madrugada. Afirmam que as festas ocorrem sempre de quarta-feira a domingo, prejudicando sobremaneira seu sossego e dos demais moradores do Condomínio Lake Side. Informam que já abriram procedimentos investigativos junto à PCDF e perante o MPDFT. Narram que no dia de hoje a empresa realizará novo evento, denominado LUNAR, com previsão para durar até 3h da madrugada, o que impõe a urgência na análise do pleito. Assim, pugna pela concessão de liminar, a fim de que a requerida se abstenha de reproduzir ruídos acima do permitido para o horário, de 50 decibéis a partir das 22h, sob pena de multa. No mérito, pugna pela concessão definitiva da tutela, bem como pela indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00. É o bastante relatório. Decido. Para a concessão da tutela de urgência pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, a probabilidade do direito resta demonstrada pela reclamação anterior ao IBRAM (ID no 137763462) que realizou a medição no local e constatou que o estabelecimento contribui para o aumento dos níveis de ruído acima dos limites tolerados por lei. Demonstra-se, ademais, pelo extenso abaixo-assinado constante de ID no 137763454, que conta com cerca de 100 assinaturas de moradores do Condomínio Lake Side em que reclamam dos altos ruídos sonoros emitidos pelo empreendimento requerido. A poluição sonora é expressamente prevista em lei e pode configurar, inclusive, infração penal. No Distrito Federal os limites de emissão sonora estão elencados na Tabela I do Anexo I da Lei Distrital no 4.092, DE 30 DE JANEIRO DE 2008. Trata-se, pois, de ilícito absoluto. Outrossim, a urgência exsurge do fato de que as festas têm sido frequentes, conforme demonstrado pela prova dos autos, não sendo eventual, há comprovação nos autos de que haverá evento nesta data, e sistematicamente tem sido desrespeitados os direitos dos vizinhos aos limites de emissão sonora. Por fim, não há irreversibilidade da medida porque não se impede a realização do evento, mas apenas limita-se a emissão sonora aos limites da legislação. No entanto, por considerar a área como sendo mista, e não predominantemente residencial, uma vez localizada no Projeto Orla, as Margens do Lago Paranoá, entendo que o limite máximo de emissão sonora para o local, no período noturno, é de 55 dB(A), conforme tabela anexa da referida Lei. Posto isso, presentes os pressupostos, DEFIRO liminar para COMINAR à Ré a obrigação de manter as emissões sonoras no evento de hoje, e em eventos futuros, dentro dos limites da legislação aplicável acima elencada, sob pena de multa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para cada evento em que seja ultrapassado o limite de emissões. Intime-se por mandado a ser cumprido em regime de plantão. A intimação poderá ser feita a qualquer pessoa que esteja coordenando o evento no próprio local. O Ministério Público e o IBRAM já foram informados dos fatos conforme consta dos autos, desnecessária nova intimação. Trata-se de ação que deve ter curso pelo procedimento comum. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. Preconiza o art. 334 do CPC que, recebida a inicial, e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, a próxima diligência é a designação de audiência de conciliação. Outrossim, a experiência nesses dois anos de vigência do novo código, aliada à pretérita experiência com o Procedimento Sumário previsto no CPC/1973, que adotava a mesma disposição, mostram que há severo prejuízo à duração razoável do processo, além de impor ônus desproporcional às partes. Com efeito, as pautas estão a cada dia se alongando mais, são frequentes as audiências perdidas em razão da não citação da parte, que impõe ao Autor a necessidade de comparecer para uma solenidade que não se realizará, sob pena de multa, além do índice de acordos ser baixíssimo. Esses problemas ensejam uma reflexão acerca de tal procedimento, para aumentar a celeridade processual, reduzir o ônus às partes, sem prejuízo do princípio processual de privilégio da conciliação. Observa-se que o novo CPC admite, por princípio, que os procedimentos possam ser alterados para atender às especificidades do processo, conforme se vê de a possibilidade das partes acertarem entre si, ou com o Juízo, calendários processuais, especificação de pontos controvertidos e ônus probatórios. Ou seja, privilegia-se um processo maduro, com litigantes capazes de resolver as questões disponíveis, tanto na esfera material como processual, pela negociação e consenso, limitando-se o Juízo a conhecer da lide efetiva, e não de questões subjacentes. Mostra-se assim contrária ao espírito do código a obrigatoriedade da conciliação nesta fase do processo, quando a mesma seria muito mais produtiva se estabelecida após a citação válida. Tampouco se mostra legítima a obrigatoriedade de participar de audiência para tal finalidade se as partes não tem interesse em fazê-lo. Lado outro, o art. 277 do CPC é claro e explícito que não se pronunciará nulidade se o ato, de outro modo praticado, alcançar sua finalidade. Posto isso, fica postergada a realização da audiência de conciliação para depois da apresentação da contestação, havendo interesse das partes, que podem se manifestar nesse sentido em qualquer fase do processo. Havendo manifestação de interesse, será designada data e intimadas as partes, sob as mesmas condições e penalidade previstas no art. 334 do CPC, salvo aos prazos eis que o feito já estará contestado. Cite-se, por carta com AR, para apresentar defesa, em 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada aos autos do mandado de citação, sob pena de declaração da revelia e serem presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. I. Infrutífera a citação por carta em razão de ausência por três vezes, expeça-se mandado de citação. Sendo o endereço em comarca não contígua, intime-se a parte Autora a recolher as custas para expedição da carta precatória, juntando aos autos o comprovante aos autos em 10 dias. Vindo o comprovante, expeça-se e encaminhe-se a deprecata. Não sendo comprovado o recolhimento das custas da precatória no prazo assinalado será a parte Autora considerada desistente da diligência e extinto o feito por não promover atos necessários ao andamento do processo. Não sendo localizado o endereço, ou não sendo localizado a parte Ré no endereço por haver-se mudado ou ser desconhecida no local, promova-se consulta aos sistema INFOSEG, que inclui RENAJUD, INFOJUD, RENAVAN, RENACH e RAIS, bem como BacenJUD e SIEL, o que esgota os sistemas disponíveis ao Juízo. Feitas as consultas, intime-se a parte Autora a indicar endereço onde a parte Ré deverá ser citada, em 5 dias, pena de extinção. A agravante aduz, em suma, que não há nos autos elementos suficientes a comprovar a verossimilhança nas alegações dos autores, realçando que não foi juntado aos autos os laudos referentes às supostas vistorias realizadas em julho e agosto de 2022, tampouco foi informado qual o método de medição utilizado pelo IBRAM, horários e dias da realização da medição, o que impossibilita inferir que os ruídos foram emitidos em decibéis superiores ao tolerado pela lei. O artigo 300 do CPC dispõe: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conclui-se, portanto, que em sede de cognição sumária, antes da fase de produção de provas, não se exige prova robusta dos fatos alegados, mas indícios suficientes. Da análise dos autos de origem, verifica-se que no ID 137763462, o IBRAM responde à reclamação formulada nos seguintes termos: Texto: Prezado Cidadão, Informo que após apuração da denúncia apresentada, foram realizadas vistorias no local informado. De acordo com as vistorias realizadas no durante os meses de Julho e Agosto/2022, constatou-se que o estabelecimento contribui para o aumento dos níveis de ruído, pois o mesmo funciona com utilização de música cuja emissão de ruídos se configura em níveis sonoros acima do tolerado por lei, mesmo considerando o ruído ambiente local. Diante da situação verificada, foi Lavrado Auto de Infração e aplicada a penalidade de ADVERTÊNCIA, para resolver o problema da emissão sonora acima do permitido, imediatamente. Reiteramos nosso compromisso em atuar no combate a poluição sonora de forma efetiva em todo território do Distrito Federal. Caso a situação ainda persista, favor realizar nova denúncia. Também foi juntado aos autos o abaixo assinado elaborado pelos moradores do Residencial Lake Side, em que há a reclamação da perturbação ao sossego em razão dos ruídos sonoros emitidos pela agravante, conforme se verifica do ID 137763454. Registre-se, portanto, que apesar de não haver comprovação cabal de qual o nível dos ruídos emitidos, eis que o laudo do IBRAM não foi juntado aos autos, há outros indícios que se mostram suficientes à concessão da antecipação da tutela, conforme exposto. Além disso, há inúmeras reclamações registradas no site do IBRAM, conforme mostra o ID 137763464 dos autos originários. Os agravados juntaram, ainda, medições realizadas na sacada do apartamento que residem, onde há indicação de ruídos de 725 decibéis, além de medição realizada nas dependências da agravante, onde se verifica que o nível de ruídos foi medido em 928 decibéis, conforme ID 137763458. Ou seja, por mais que haja uma diferença nos aparelhos utilizados pelo IBRAM para a realização da aferição, ainda assim, é certo concluir que não haveria uma discrepância que indique que os ruídos emitidos pela agravante não ultrapassam 55 decibéis. Registre-se, ainda, que a ausência da descrição dos aparelhos que devem ser utilizados para a medição não é suficiente para que se indeferia a antecipação da tutela, mormente como, conforme o exposto, por mais que haja uma diferença nos aparelhos utilizados pelo IBRAM para a realização da aferição, ainda assim, é certo concluir que não haveria uma discrepância que indique que os ruídos emitidos pela agravante não ultrapassam 55 decibéis. Portanto, há elementos suficientes para a concessão da antecipação da tutela. Neste ponto, cabe destacar que o direito ao sossego está ligado à garantia de um meio ambiente sadio, livre de poluição sonora, com proteção constitucional, insculpida no artigo 225 da Constituição da República. É cediço que os direitos fundamentais não são absolutos, de modo que inexiste prevalência de um sobre o outro, conquanto possam ostentar diferentes cargas axiológicas. Para a solução de eventuais conflitos, o princípio da concordância prática ou da harmonização estabelece a necessidade de sopesamento e harmonização para que, em uma eventual colisão de princípios ou bens jurídicos, seja possível aplicar cada um deles sem a supressão do outro. O princípio da proporcionalidade, neste ponto, auxilia a operacionalização do método da ponderação e prestigia o direito que, nas circunstâncias valoradas, ostente maior interesse público e social. No caso em apreço, confronta-se uma atividade econômica com o direito ao sossego dos terceiros por ela afetados. A Lei no 4.092/2008 estabeleceu normas gerais sobre o controle da poluição sonora e dispôs sobre os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal. A poluição sonora é conceitua pelo artigo 3o do referido diploma legal e consiste em toda emissão de som que, direta ou indiretamente, seja ofensiva ou nociva à saúde, à segurança e ao bem-estar da coletividade ou transgrida o disposto na Lei. No caso dos autos há informação que o IBRAM, em seu exercício do poder de polícia, constatou que as atividades promovidas pela agravante têm apresentado ruídos sonoros superiores ao limite permitido para áreas mistas, predominantemente residencial e de hotéis. A agravante, por seu turno, limitou-se a afirmar que não há prova nos autos acerca da inobservância dos limites estabelecidos pela legislação de regência. Neste momento processual, diante dos elementos colacionados aos autos e em homenagem ao direito constitucional ao meio ambiente equilibrado, consubstanciado nesta demanda na proteção ao sossego, verifica-se correta a decisão que cominou à agravante a obrigação a obrigação de manter as emissões sonoras nos eventos que promove, dentro dos limites da legislação aplicável ao caso. Neste sentido: AGRAVODEINSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLUIÇÃO SONORA. EMISSÃO. ÁREA MISTA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESTAURANTE. SONS E RUÍDOS. SUPERIORES AOS LIMITES LEGAIS. EXPOSIÇÃO PROLONGADA. DANOS IRREVERSÍVEIS. SAÚDE. QUALIDADE DE VIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 2. Na situação, presente a probabilidade do direito invocado, porquanto é vedada a emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis fixados na Lei Distrital no 4.092/2008, bem como demonstrado pelos vídeos juntados pelo agravante que os barulhos provenientes do estabelecimento comercial do agravado superam os limites fixados no Anexo I da referida legislação. 3. Do mesmo modo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que a exposição prolongada à poluição sonora, em níveis acima do suportável pelo ser humano, causa danos irreparáveis à saúde e à qualidade de vida das pessoas e ao meio ambiente equilibrado. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1605338, 07122776920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Fixado o entendimento de que cabível a concessão da antecipação da tutela, necessário esclarecer que a fixação das astreintes tem como objetivo compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil, não podendo ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse passo, não pode ser mantida em montante que desnature sua finalidade e gere enriquecimento ilícito. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o juízo fixar multa para o caso de descumprimento de obrigação de fazer; estabelece, também, que essa multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva. Vejamos: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (destaquei) Como a decisão, na parte que arbitra o valor da multa, não transita em julgado, é possível sua redução, como forma, sobretudo, de evitar enriquecimento sem causa, consoante orientação do STJ. Transcrevo parte do voto do Ministro Marco Aurélio Bellize no Agravo Regimental no Recurso Especial 1.523.970/SP: Consoante entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. A propósito: AgRg no AREsp n. 516.265/RJ, Relator o Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/8/2014; AgRg no AREsp n. 363.280/RS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 27/11/2013; e REsp n. 947.466/PR, Relator o Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe de 13/10/2009. No entanto, no julgamento do REsp n. 1.475.157/SC, ponderei não ser esse o único nem o mais eficaz critério a ser adotado no exame dos pedidos de redução do valor fixado a título de astreinte. Ora, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se fizer por meio de simples cotejo entre o valor da obrigação principal e o total fixado a título de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples fato de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação, além do que estimulará os recursos com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição do montante devido. Nessas hipóteses, por conseguinte, outro parâmetro pode ser utilizado, possivelmente com maior eficácia, que consiste em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do valor diário da multa no momento de sua fixação, em relação ao da obrigação principal, caso em que, verificado que a astreinte foi estipulada em quantia razoável e módica, se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia do devedor em cumprir a obrigação, não seria admitida a redução. Assim, o montante total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. Com efeito, o limite máximo das astreintes deve guardar proporcionalidade com a expressão econômica da obrigação inadimplida, a fim de preservar sua finalidade. O Código de Processo Civil autoriza a modificação da multa cominatória caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Na hipótese, verifica-se que a muita diária foi fixada em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para cada evento em que ultrapassados os limites estabelecidos pela legislação de regência. Nesse contexto, constata-se excessividade que poderia resultar em enriquecimento sem causa. Com efeito, o limite máximo das astreintes deve guardar proporcionalidade com a expressão econômica da obrigação inadimplida, a fim de preservar sua finalidade. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...) (AgInt nos EDcl no REsp 1552039/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 11/04/2019) No mesmo sentido é o entendimento desta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.018, § 3o, CPC. PROCESSO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. CARÊNCIA CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. LIMITAÇÃO. VALOR DA CAUSA. 1. Segundo o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça, a disposição contida no art. 1.018, § 3o do CPC, não deve ser aplicada quando se tratar de autos eletrônicos. Precedentes. 2. Verificada situação de emergência, não prevalece o prazo contratual de carência, sendo devida a cobertura securitária, nos termos do art. 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98. 3. Presentes os requisitos para concessão de tutela provisória, a decisão agravada deve ser mantida. 4. A multa pelo descumprimento da decisão proferida em sede de tutela provisória deve observar parâmetros que leve em conta o valor da obrigação, a importância do bem jurídico tutelado, o tempo necessário para o cumprimento da obrigação, a capacidade econômica e de resistência do devedor (AREsp 738.682/RJ). 5. Na espécie, não obstante a notória importância do bem jurídico tutelado, o valor da causa impõe redução do quantum estabelecido no juízo de piso, porquanto a multa diária não tem por objetivo o enriquecimento indevido da parte contrária, mas a efetivação da determinação judicial. 6. Fixada outra forma mais efetiva de cumprimento da ordem judicial, a multa deve incidir até a data de comprovação do êxito da nova medida ou do cumprimento efetivo determinação judicial, já que atingido seu objetivo. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.Unânime. (Acórdão 1179739, 07053067320198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 25/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, é certo que a agravante aufere renda com os eventos que promove, sendo impossível, neste momento, aferir ao certo qual seria a lucratividade que compensaria o descumprimento da imposição judicial. Assim, necessária a cominação de multa que iniba a agravante. Portanto, tenho que a multa arbitrada deve ser reduzida para R$ 100.000,00 (cem mil reais) por cada evento em que ultrapassados os limites estabelecidos pela legislação de regência. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal, apenas para reduzir o valor das astreintes para R$ 100.000,00 (cem mil reais), por cada evento que ultrapasse os limites estabelecidos. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 20 de outubro de 2022 10:44:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador